Tribunal: TJES
Processo: 5002642-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002642-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: T. L. O. M. e outros

AGRAVADO: DANTE BARBOSA MATIELO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. DECRETADO BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA DECLARAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 50 do CC, a desconsideração da personalidade jurídica somente tem lugar quando restar evidenciado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, e desde que haja requerimento da parte ou do
Parquet
.

2- Na hipótese,
“
não se dessume
[...]
que tenha havido a desconsideração da personalidade jurídica com base em perfectibilização dos requisitos de que trata o artigo 50 do CC/2002 (teoria maior), sendo certo que ‘a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica’
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.436.512/SP).

3- Porque a existência de grupo econômico não é suficiente para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo manifestação do Magistrado primevo acerca de abuso de direito caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial – circunstâncias que autorizam a desconsideração em comento –, de rigor a reforma da decisão objurgada.

4- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002642-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
THOMAS LÁZARO OLIVEIRA MOREIRA
e
TLOM HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: DANTE BARBOSA MATIELO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Thomas Lázaro Oliveira Moreira e Tlom Holding e Participações LTDA devido à Decisão proferida no ID 38391387 do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com Reconhecimento de Grupo Econômico
registrado sob o nº 5013864-85.2023.8.08.0011, em que o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado por Dante Barbosa Matielo para reconhecer a existência de grupo econômico relacionado à Sath Construções LTDA, acolhendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que os atos executórios sejam realizados nas empresas e respectivos sócios que compõem o Grupo Sath.

Nas razões de ID 7493088, pugnam os Agravantes pela reforma do
decisum
ao argumento, em suma, de que “
a mera existência de relação familiar não leva à satisfação dos requisitos dos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil. De forma inequívoca, a desconsideração da personalidade jurídica, quanto aos agravantes, não é cabível, na medida em que sequer há participação e citação das pessoas jurídicas/físicas que compõem o polo ativo nas supostas condutas empreendidas
[...e]
mesmo que existente grupo econômico, que desde já se afirma pela não participação destes agravantes, esse permissivo não é suficiente para desconsideração do véu da pessoa jurídica
”.

Afirmam ainda que “
Embora inexista qualquer elemento capaz de demonstrar a inserção dos agravantes em eventual grupo econômico, uma vez que nunca celebrou qualquer tipo de acordo empresarial com os devedores originais ou demais suscitados, não há comprovação de que qualquer requisito material que desencadeie a desconsideração da personalidade jurídica
”.

Nos termos do art. 1.024 do Código Civil – CC, a sociedade empresária, a partir do seu registro na Junta Comercial, adquire personalidade jurídica independente de seus sócios, respondendo diretamente pelas obrigações sociais, tudo de acordo com o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Todavia, excepcionalmente, é possível direcionar a responsabilidade pelas dívidas sociais aos sócios da pessoa jurídica, quando evidenciado que a pessoa física utiliza de forma abusiva e fraudulenta a personalidade jurídica da sociedade para frustrar a satisfação de créditos de terceiros.

Nessa toada, tem-se que a desconsideração da personalidade jurídica é instrumento posto à disposição do credor para atingir o patrimônio pessoal do sócio ou administrador beneficiado, direta ou indiretamente, pelo abuso da pessoa jurídica.

É uma medida de caráter excepcional, que será aplicada somente nos casos em que se comprove a presença da confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil - CC que, com as alterações feitas pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), está assim redigido:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (
sem grifos no original
)

Nos termos do mencionado dispositivo, em especial da previsão do § 4º, a desconsideração da personalidade jurídica somente é cabível em caso de abuso de direito caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando, como bem mencionado nas razões do Agravo, “
a mera existência de grupo econômico
”.

Apesar disso, extrai-se do ato judicial recorrido que o Julgador
a quo
determinou a desconsideração da personalidade jurídica apenas com base na suposta existência de grupo econômico e de sócios em comum entre as pessoas jurídicas, conforme se verifica dos trechos mais relevantes da Decisão:

“Importante ressaltar que junto aos autos da execução principal foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar ativos passíveis de satisfazer à execução que não lograram êxito, tais como penhora online pelo sistema Sisbajud e busca de bens via Renajud.

[...]

Importante ressaltar que o exequente traz vasta documentação que corrobora com a alegação de que a empresa executada se encontra em pleno funcionamento e com boa situação financeira, pois compõe grupo econômico Sath.

[...] na hipótese dos autos, no que concerne à análise dos elementos necessários ao deferimento da medida pleiteada e dos coligidos até o presente momento, num juízo de cognição sumária,
verifico a presença da verossimilhança da alegação ante o insucesso nas diligências dos autos da ação principal que comprometem a satisfação da execução. Ademais, resta comprovada por intermédio da vasta documentação juntada, a qual demonstra de maneira robusta a existência de grupo econômico
(ID 33448221 e anexos).

[...]

No que tange ao perigo do dano, tenho que o mesmo decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos maiores poderão ser suportados pela parte requerente, considerando o lastro probatório que demonstra que composição do grupo econômico em tela se apresenta de forma enigmática.

Posto isso, num juízo de cognição sumária, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência deduzido na exordial e, via reflexa, RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO e ACOLHO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA para que sejam realizadas as diligências nas empresas e respectivos sócios que compõem o Grupo Sath [...]” (
Sem grifo no original
)

Como se vê, a decisão impugnada vai de encontro à legislação de regência e à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, na medida em que “
não se dessume
[...]
que tenha havido a desconsideração da personalidade jurídica com base em perfectibilização dos requisitos de que trata o artigo 50 do CC/2002 (teoria maior), sendo certo que ‘a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica’
” (AgInt no AREsp n. 2.436.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Logo, porque a existência de grupo econômico não é suficiente para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo manifestação do Magistrado primevo acerca de abuso de direito caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial – circunstâncias que autorizam a desconsideração em comento –, de rigor a reforma do decisum objurgado.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a Decisão recorrida a fim de não acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como determinar a restituição integral dos valores penhorados e o desbloqueio das contas bancárias das partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo dou provimento ao recurso.